Tribunal: TJMT
Processo: 1035612-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035612-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), HELITON B O GONCALVES - CNPJ: 00.345.293/0001-49 (AGRAVADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Tangará da Serra que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão de veículo, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução decorrente da utilização de taxa de juros superior à contratada (2,53% a.m. em vez de 2,07% a.m.), e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do REsp n. 1.134.186/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o excesso de execução decorre de erro de cálculo supostamente reconhecido espontaneamente pela exequente; (
ii
) definir se a fixação de honorários por equidade, no valor de R$1.000,00, está em conformidade com os critérios legais previstos no art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de taxa de juros superior à contratada configura cobrança indevida, não sendo classificada como mero erro material, mas como descumprimento do contrato, o que legitima o acolhimento da impugnação por excesso de execução.

O reconhecimento da irregularidade pela exequente ocorreu apenas após a apresentação da impugnação pelo executado, o que afasta a tese de reconhecimento espontâneo e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à exequente o ônus dos honorários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios em favor do impugnante.

O valor do proveito econômico (R$3.765,03), se submetido ao percentual mínimo legal de 10%, resultaria em honorários irrisórios (R$376,50), o que justifica a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, autorizando a fixação por equidade.

O valor fixado (R$1.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente a complexidade da causa, o trabalho do advogado e o zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A utilização de taxa de juros superior à contratada no cumprimento de sentença configura excesso de execução e não mero erro material.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando o reconhecimento do excesso se dá apenas após a impugnação do executado, aplicando-se o princípio da causalidade.

Em casos de proveito econômico irrisório, é admissível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2039937 SP 2021/0390467-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024
.

TJMT
1006637-93.2025.8.11.0000,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025
.

TJMT
1004051-04.2018.8.11.0041,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1035612-28.2025.8.11.0000
de decisão da
3a Vara Cível de Tangará da Serra
que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, acolheu parcialmente a impugnação do executado para
“
reconhecer o excesso de execução decorrente da utilização de taxa de juros superior à pactuada, devendo ser aplicada a taxa de 2,07% ao mês
”
e condenou a parte exequente ao
“
pagamento dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 8o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do REsp n. 1.134.186/RS
”
.

A
agravante alega que
r
econheceu espontaneamente um erro material no cálculo apresentado no cumprimento de sentença, especificamente no que diz respeito aos juros remuneratórios
.

Relata que
o
referido erro foi prontamente corrigido, sendo, portanto, descabida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não se trata de excesso de execução doloso ou litigioso;

Sustenta que
o
executado, por sua vez, não efetuou o pagamento voluntário, nem mesmo do valor incontroverso, o que reforça a ausência de prejuízo à parte contrária.

Menciona que a
jurisprudência tem entendido que a fixação de honorários advocatícios em caso de mero erro de cálculo prontamente reconhecido é indevida
.

Cita
precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual se afastou a condenação em honorários por erro aritmético reconhecido pela parte exequente
.

Destacou ainda entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, mesmo em caso de fixação de honorários,
estes devem incidir sobre o “proveito econômico” obtido pela parte, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Aduz que
a
decisão agravada, ao fixar honorários por equidade, contrariou o entendimento pacífico do STJ, que determina a fixação de honorários com base no valor do proveito econômico
.

Por fim, pede o provimento do Recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios.
Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, que sejam fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, ou seja, 10% sobre R$3.765,03.

Na
contraminuta
(Id
323133364
)
,
o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que não se trata de mero erro de cálculo, mas de cobrança indevida e excessiva por parte da agravante, que utilizou taxa de juros superior à contratada (2,53% a.m. em vez de 2,07% a.m.).

Sustenta que a manifestação de concordância da agravante ocorreu somente após a formalização da defesa, e que, caso não houvesse a insurgência mediante impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante permaneceria silente
e q
uanto ao valor dos honorários, defende a fixação por equidade realizada pelo juízo a quo, com base no art. 85, § 8o, do CPC, considerando o valor irrisório do proveito econômico.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante sustenta que não seria cabível a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mero erro material no cálculo apresentado, prontamente reconhecido, não havendo que se falar em excesso de execução.

Conforme se depreende dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida parcialmente pelo juízo a quo em razão da utilização, por parte da exequente, de taxa de juros superior à pactuada. No acordo firmado entre as partes, ficou estabelecido que, em caso de inadimplência, seriam aplicados juros remuneratórios na taxa originalmente contratada, que era de 2,07% ao mês, conforme contrato originário.

Ocorre que, ao apresentar o cálculo para o cumprimento de sentença, a exequente utilizou a taxa de 2,53% ao mês, superior àquela contratada, o que resultou no excesso de execução apontado pelo executado e reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Não se trata, portanto, de mero erro material ou de cálculo, mas de aplicação equivocada de parâmetro contratual expressamente estabelecido, que resultou em cobrança a maior. Ademais, o reconhecimento do excesso pela exequente somente ocorreu após a apresentação da impugnação pelo executado, o que evidencia a necessidade da intervenção técnica do advogado para identificar e apontar o equívoco.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do incidente processual deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, foi a conduta da exequente, ao apresentar cálculo com parâmetro
diverso do contratado, que ensejou a necessidade de impugnação pelo executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidos honorários advocatícios em favor do impugnante.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. No julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3.
Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor
, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1724132/SC, Quarta Turma,
DJe
24/05/2021 e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1 .704.142/SP, Quarta Turma,
DJe
de 25/8/2021.) 4. Agravo interno não provido
”.
(STJ -
AgInt

no
AREsp
: 2039937 SP 2021/0390467-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024)

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO INCORRETO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando erro material na execução do valor de R$ 420.298,58, sendo este superior ao montante de R$ 31.076,11, referente aos honorários sucumbenciais devidos. O agravante afirma que os cálculos apresentados pelo agravado estavam incorretos, incluindo indevidamente juros de mora e valores que não condiziam com a sentença proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução na cobrança dos honorários sucumbenciais, considerando que o valor executado foi superior ao correto, e se o erro apontado pelo agravante se trata de um erro material a ser corrigido no âmbito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo entendeu que o valor cobrado estava incorreto, mas considerou tratar-se de mero erro material, sendo necessária a correção da planilha de cálculos apresentada pelo agravado.

A análise dos cálculos apresentados pelo agravado demonstrou que o valor executado de R$ 420.298,58
estava inflacionado, pois incluía juros de mora indevidamente e não refletia corretamente o montante dos honorários sucumbenciais fixados.

A sentença nos Embargos à Execução estabeleceu honorários sucumbenciais de 13,80% sobre o valor de R$ 173.268,27, resultando no montante de R$ 31.076,11, o que corresponde ao valor devido.

A incorreção nos cálculos apresentados pelo agravado caracteriza o excesso de execução, uma vez que o valor cobrado excede o que foi efetivamente devido conforme a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução, fixando os honorários sucumbenciais devidos em R$ 31.076,11.

Tese de julgamento:

O excesso de execução ocorre quando os valores cobrados em cumprimento de sentença não correspondem ao que foi efetivamente determinado na decisão judicial
”.
(N.U 1006637-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Portanto, correta a decisão agravada ao condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, a agravante requer, subsidiariamente, que sejam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor, ou seja, 10% sobre o excesso reconhecido de R$3.765,03, o que resultaria em R$376,50.

O juízo
a quo
fixou os honorários por apreciação equitativa, no valor de R$1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

De fato, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, o § 8o do mesmo artigo prevê exceção a essa regra, dispondo que

“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”
.

No caso em análise, o proveito econômico obtido pelo executado foi de R$ 3.765,03, valor que, aplicado o percentual mínimo de 10%, resultaria em honorários de apenas R$ 376,50, quantia que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado do executado, que teve que analisar o cálculo apresentado pela exequente, identificar o excesso, elaborar a impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, apresentar
contraminuta
ao agravo de instrumento.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$1.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, especialmente o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTRAUTERINA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE TEMA 410/STJ. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória e declarando extinta a execução, com condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A autora sustenta descumprimento parcial da tutela de urgência por ausência de comprovação do pagamento dos honorários médicos da equipe responsável, pugnando pela incidência da multa diária de R$ 1.000,00 e, subsidiariamente, pela fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve descumprimento parcial da tutela de urgência, apto a ensejar a incidência da multa diária fixada em decisão liminar;

(
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória somente se torna exigível em caso de descumprimento da obrigação de fazer, devidamente caracterizado após intimação pessoal da parte devedora (CPC, art. 513, § 2o, I).

A obrigação imposta em tutela de urgência foi cumprida, uma vez que a cirurgia intrauterina foi realizada em 28/02/2018, não havendo comprovação de negativa de custeio do procedimento pela operadora de saúde.

As astreintes não possuem natureza condenatória, configurando meio de coerção indireta, de modo que sua
exclusão não integra proveito econômico direto passível de mensuração para fins de honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária sucumbencial deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mas admite-se, em caráter excepcional, a aplicação do critério de equidade quando a base de cálculo conduzir a resultado desproporcional ou injusto, conforme precedentes do STJ (REsp 1829155/SP).

Consideradas as peculiaridades do caso, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios com base no critério equitativo, a fim de evitar desproporcionalidade em desfavor da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) não é exigível quando comprovado o cumprimento da obrigação de fazer determinada em tutela de urgência.

As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por não possuírem natureza condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 513, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento no 1010942-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/06/2024.

STJ, REsp 1829155/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/10/2024,
DJe
17/10/2024.

TJMT, N.U 0001432-14.2010.8.11.0037, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30/05/2023
”.
(N.U 1004051-04.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025